Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 72577651, o exequente requereu o arquivamento do feito. No ID 74416511, o Distrito Federal não se opôs ao arquivamento. É o relatório. Decido. A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos WASHINGTON SOARES MOREIRA ID 64815133), WELLINGTON PEREIRA GUEDES (ID 10532051 - Pág. 3), WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS (ID 63742573), WELLINGTON MAGALHAES LOPES (ID 10532051 - Pág. 3), WELTON BEZERRA DA SILVA (ID 49625204), WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA (ID 49625204), WILLIAN MENDES DA SILVA (ID 10532055 - Pág. 2), WILLIMAR DE SOUSA BENTO (ID 36428323 - Pág. 9), WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA (ID 70903178) e WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA (ID 36428323 - Pág. 9) e foram adimplidos os honorários contratuais e sucumbenciais de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 49625204). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, observando as diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR